Tribunal: TJDFT
Processo: 0762569-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO: GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, em relação à impossibilidade de concessão de reajuste sem previsão orçamentária (Tema 864), ao limite constitucional de gastos e à violação ao art. 169, § 1o, I da CF.
II. Não constatadas as omissões do acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864) – item V da ementa originária.
III. Efetivamente, a matéria (utilização de base de cálculo legal ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria) não se amolda ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864).
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.